Tribunal: TJES
Processo: 5002002-69.2022.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002002-69.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALMIR MANTOVANI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002002-69.2022.8.08.0006

RECORRENTE: EDP-ES;

RECORRIDO: ALMIR MANTOVANI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO SOBRE O VALOR DECLARADO INEXISTENTE SOMADO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE DEVE SER ENTENDIDO COMO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Embargante alega que
o "valor da condenação" se restringe à quantia pecuniária expressamente arbitrada a título de danos morais, excluindo o proveito econômico advindo da declaração de inexigibilidade do débito. Por outro lado, o exequente, em sua impugnação ao cálculo da contadoria (ID 53238624), defende que o termo "condenação" abrange o benefício econômico total auferido pela parte vencedora, o que inclui tanto a indenização por danos morais quanto o valor do débito cuja inexigibilidade foi declarada.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os embargos à execução:

Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução opostos pela executada EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ID 35448633), considerando que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais deve considerar o proveito econômico total obtido pela parte exequente.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença de origem deve ser mantida. O Juízo de Origem, ao meu ver de maneira acertada, assentou o seguinte:

Embora o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais utilize a expressão "valor da condenação", a jurisprudência pátria tem evoluído para uma compreensão mais abrangente desse termo, especialmente em demandas que envolvem tanto pedidos condenatórios quanto declaratórios com conteúdo econômico. A declaração de inexigibilidade de um débito, ainda que não resulte em uma condenação pecuniária direta, representa um inegável proveito econômico para a parte que se vê desonerada de uma obrigação financeira.

Nesse sentido, a interpretação mais coerente com a finalidade dos honorários advocatícios, que é remunerar o trabalho do advogado e desestimular a litigância desnecessária, é aquela que considera o efetivo benefício econômico obtido pela parte. Em ações declaratórias de inexistência de débito cumuladas com pedidos de indenização por danos morais, o proveito econômico do autor não se limita à quantia arbitrada a título de danos morais, mas engloba também o valor do débito que deixou de ser exigido. Sendo válido mencionar que a orientação jurisprudencial se encontra nesse sentido. corrobora essa exegese.

Portanto, a interpretação que melhor se alinha com a teleologia da norma e com a pacífica orientação jurisprudencial é a de que o "valor da condenação", para fins de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, deve englobar a soma do valor da indenização por danos morais e do proveito econômico obtido com a declaração de inexigibilidade do débito.

Vê-se que a controvérsia quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios foi corretamente enfrentada. Não se deve desconsiderar que ao ser declarado inexigível um débito, a parte efetivamente deixa de desembolsar valores a ele referente. A jurisprudência também aponta nessa direção:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – alegação de protesto indevido de duplicata sem lastro – apelante apresentou documento denominado "autorização de venda" para comprovar a regularidade da emissão da duplicata – laudo pericial no sentido de que a assinatura aposta no documento era falsa e que não procedeu do punho do apelado – apelante que não manifestou interesse pela produção de provas no momento oportuno, somente após a apresentação do laudo pericial – pedido de produção de prova testemunhal de forma genérica – nulidade não proclamada – sentença mantida neste aspecto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – honorários advocatícios fixados com base no valor da causa – descabimento – art . 85, § 2º do CPC – fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, considerado o valor do débito declarado inexistente e a condenação no pagamento de indenização por dano moral – sentença reformada neste tópico. Resultado: recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10027666620208260597 SP 1002766-66.2020 .8.26.0597, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 22/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

Portanto, ao se avaliar qual foi o proveito econômico efetivo da parte há que se considerar o débito do qual livrou-se, o que é parte do sucesso da demanda representada pelo causídico.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)